Tribunal: TJDFT
Processo: 0752207-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0752207-57.2023.8.07.0001 APELANTE: ELIANE CARRARA RIBEIRO CARAM, JOSE CARVALHO FREITAS SOBRINHO APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOSE CARVALHO FREITAS SOBRINHO, ELIANE CARRARA RIBEIRO CARAM DESPACHO O DISTRITO FEDERAL e o requerido JOSÉ CARVALHO FREITAS SOBRINHO apresentaram suas contrarrazões sob os ids 69749265 e 69749267, ambos, suscitando expressamente a preliminar de suposta ofensa ao princípio da dialeticidade no recurso interposto pela parte autora. Nesses termos, intime-se a apelante ELIANE CARRARA RIBEIRO CARAM para, querendo, e no prazo de quinze (15) dias, se manifestar nos autos, nos termos dos artigos 10 e 933 do CPC. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator